Tribunal: TJMT
Processo: 1015513-08.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015513-08.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), CARLOS BENJAMIM DE ALMEIDA - CPF: 495.400.258-34 (EMBARGANTE), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO NA ORIGEM – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

“[...]. É entendimento há muito pacificado neste Sodalício, de que o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões e teses deduzidas em juízo, mas, apenas, fundamentar suas decisões [...]”

(STJ - AgRg no AREsp 618.017/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 31/03/2015).

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante/agravante não desafia o manejo dos aclaratórios, ao argumento de omissão no acórdão.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1015513-08.2023.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

EMBARGANTE:
CARLOS BENJAMIM DE ALMEIDA

EMBARGADO:
ITAU UNIBANCO S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

CARLOS BENJAMIM DE ALMEIDA
opõe Embargos de Declaração (ID. 178829229), objetivando sanar vícios que estariam maculando o V. acórdão constante do ID. 178061195, proferido ao
Agravo de Instrumento n. 1015513-08.2023.8.11.0000
, que negou provimento ao recurso, facultando o parcelamento das custas judiciais em até 03 (três) parcelas mensais e sucessivas, revogando a liminar recursal.

Em suma, a parte embargante sustenta a existência de omissão no referido acórdão, que alega não haver analisado detalhadamente a documentação acostada ao recurso original, visto que paga mensalmente pensão alimentícia que corresponde a 40% de seu rendimento mensal.

Além disso, aduz possuir faturas de energia em atraso, bem como aduz que os gastos com cartão de crédito correspondem a despesas com alimentação e locomoção.

Ainda, sustenta que a determinação do pagamento das custas processuais o impedirá de resguardar seus diretos diante de alegadas ilicitudes do embargado, tendo em vista que não terá condições de arcar com o pagamento sem prejuízo do próprio sustento.

Por fim, requer sejam providos os presentes embargos, sanando os vícios do acórdão recorrido e deferindo os benefícios da gratuidade de justiça.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID. 180147687).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1015513-08.2023.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

EMBARGANTE:
CARLOS BENJAMIM DE ALMEIDA

EMBARGADO:
ITAU UNIBANCO S/A

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
Suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.)

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia da r. decisão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Assim, não obstante a parte embargante alegue omissão no v. acórdão, de plano se constata que seu intuito, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício.

Vejamos um fragmento do acórdão que decidiu a questão posta nos autos,
verbis
:

“ [...] Isto porque, da documentação carreada aos autos extrai-se que o agravante possui saúde financeira, mormente por ser aposentado e possuir renda mensal líquida de R$ 3.527,90 (três mil, quinhentos e vinte e sete reais e noventa centavos), conforme comprovante acostado sob ID. 174148659, distanciando-se da realidade financeira vivida por grande parte dos brasileiros.

Em consulta à simulação de custas processuais oferecida por este Tribunal de Justiça, reputa-se ao valor das custas e taxas judiciais o valor de R$ 685,00 (seiscentos e oitenta e cinco reais), valor que não reflete grande prejuízo à renda mensal do agravante.

Ademais, convém ressaltar os gastos em grande monta com cartão de crédito, com faturas acostadas sob IDs. 174148665 e 175501669, com valores de R$ 2.710,95 (dois mil, setecentos e dez reais e noventa e cinco centavos) e 1.864,02 (um mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e dois centavos), respectivamente, valores notoriamente superiores ao valor das custas judiciais e que, ainda assim, encaixam-se no orçamento da parte agravante.

Além disso, extrai-se dos autos que o agravante possui
um consumo de energia na média de 332 kwh
(ID 174148664):

Deste modo, considerando que a Resolução nº 485/2002 da ANEEL, que regulamenta o disposto no Decreto nº 4.336/2002, estabelece como “unidades de baixa renda” aquelas com consumo mensal de 80 a 220 kWh, é possível concluir que a parte agravante, com um consumo médio bem acima da média da ANEEL, demonstra a utilização de aparelhos eletrônicos com consumo incompatível com a pretendida benesse. [...]”

No caso em tela, nota-se que no acórdão recorrido a questão referente à alegada hipossuficiência financeira (e toda a documentação que a ela se refere) foi devidamente analisada, indicando que a intenção da parte embargante, em verdade, é apenas ver reapreciado o mérito sem que haja, de fato, o aludido vício sobre qualquer ponto da lide.

Deste modo, ausente o vício apontado
e havendo mero inconformismo da parte embargante, esta deve se utilizar dos meios processuais cabíveis, pois o recurso de embargos de declaração tem como função aclarar questões debatidas na decisão ou sanar eventuais erros materiais e não reanalisar ou rediscutir questões já decididas.

Desse modo, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
rejeito os embargos declaratórios
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023